Tribunal: TJDFT
Processo: 0756029-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTENTES.
1. Não se examina pedido formulado na apelação e não declinado na instância singular, em observância à regra que veda a inovação em sede revisora e aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da boa-fé.
2. Ocorrendo o inadimplemento do vendedor, este é o culpado pela rescisão contratual.
3. Mostra-se necessária a comprovação dos valores despendidos, bem como a relação causal entre os gastos e o direito controverso, para embasar o pleito compensatório por danos materiais, uma vez que objetiva a recomposição do patrimônio em virtude do prejuízo ocasionado pela conduta do ofensor.
4. O mero descumprimento contratual oriundo da inobservância do prazo de inauguração, não acarreta, por si só, ofensas morais.
5. Recurso do autor parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido. Apelo da ré não provido.